Tribunal: TJMT
Processo: 1032652-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032652-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1032652-83.2019.8.11.0041

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO:

ENERGISA S/A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no. 1032652-83.2019.8.11.0041
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, verberando que os laudos encontram-se genéricos. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil (Id. 194422210).

Nas razões do recurso (Id. 194422212), a seguradora apelante aduz que, os laudos apresentados são documentos inidôneos para comprovar a alegação do nexo de causalidade, corroborando que os materiais foram danificados em decorrência da oscilação de energia.

Verbera que encontra-se preenchido os requisitos do item n. 25 módulo 9 da ANEEL, acerca da apuração do nexo causal no ressarcimento de danos elétricos.

Afiança que “
o laudo de oficina é produzido por empresas idôneas e que não possuem quaisquer vínculos com a Autora, logo, pode-se observar a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas, nos termos do Módulo 09 do PRODIST, assim, se a própria ANEEL estabelece a validade probatória dos laudos, não pode a ré fiscalizada dizer que o documento não é hábil tão pouco insuficiente”.

Ao arremate, assevera a aplicação do código de defesa do consumidor ao caso em comento, pontuado que a segura encontra-se sub-rogada nos direitos de seu segurado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

O preparo foi recolhido consorte certidão Id. 194462165.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024